Tribunal: CARF
Processo: 10480.731250/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.731250/2013-16
RESOLUÇÃO
3301-002.255 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.255 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731250/2013-16
2
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte
acima identificada que pretendem a cobrança da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS/Pasep relativas aos períodos de apuração de janeiro a
maio e julho a dezembro de 2010.
No Termo de Verificação Fiscal às folhas 15/20, o Auditor Fiscal descreve os
procedimentos adotados durante a fiscalização e informa, no tópico “FALTA DE
RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DA COFINS E PIS”, ter constatado insuficiência de
recolhimento das contribuições apuradas a partir dos valores extraídos dos
Dacon, em confronto com os valores confessados nas DCTF e na Declaração de
Compensação datada de 04/06/2010.
Cientificada dos autos de infração, a contribuinte apresenta impugnação com as
seguintes razões de defesa, em síntese:
1. Nas bases de cálculo dos autos de infração foram incluídas receitas referentes a
notas fiscais canceladas, anexadas às folhas 378/399;
2. Às folhas 400/485, anexa fotocópias do livro razão, conta 1.1.03.03.0001 –
clientes diversos, do período de janeiro a maio de 2010, bem como fotocópias do
balancete, que mostram que a escrituração das citadas notas fiscais canceladas
compôs a base de cálculo utilizada pela fiscalização;
3. Deve-se cancelar o auto de infração em face do inescusável erro da base de
cálculo, citando ementas de julgados do CARF que corroborariam seus
argumentos quanto à impossibilidade de manutenção de auto de infração com
tais vícios;
4. Caso assim não se entenda, o lançamento é improcedente porque, ao calcular o
PIS e a Cofins supostamente devidos, o autuante não levou em consideração os
valores retidos pelas fontes tomadoras de serviço da impugnante;
5. Quanto à multa de ofício no percentual de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996, requer a aplicação conjunta daquele dispositivo com os arts. 108,
V, e 112 do Código Tributário Nacional – CTN, c/c art. 5°, XLVI, da Constituição
Federal, por compatibilização com os princípios da isonomia e da
proporcionalidade – “os desiguais devem ser tratados desigualmente, e, para
tanto, a pena deve ser proporcional à infração cometida”;
6. Ao final, “coloca-se ao inteiro desse colegiado para apresentar, em eventual
perícia ou diligência que seja designada, os documentos e outros subsídios
necessários à apuração da (im) procedência do lançamento”.

Em sessão de 20/11/2019, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente
para considerar parte das retenções alegadas, tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 15-
48.483):
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.255 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731250/2013-16
3

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/05/2010, 31/07/2010 a 31/12/2010
PAGAMENTOS PELO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS. RETENÇÃO.
As retenções efetuadas por ocasião dos pagamentos pelo fornecimento de bens e
serviços devem ser excluídas do lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/05/2010, 31/07/2010 a 31/12/2010
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.

Em 30/05/2020, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, aduzindo razões
semelhantes àquelas trazidas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
E não tendo sido apresentadas preliminares, passo à análise do mérito recursal.

I – Mérito
I.1. – Notas fiscais canceladas
Informa a Recorrente que é empresa que se dedica à comercialização de produtos
de informática e à prestação de serviços vinculados, sendo tributada na forma da Lei no
9.718/1998 (regime cumulativo) e que teria equivocadamente escriturado em sua base de cálculo
notas fiscais de venda que teriam sido canceladas.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.255 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731250/2013-16
4
Por sua vez, a DRJ identificou que a empresa juntou notas fiscais canceladas em sua
impugnação (fls. 378-399), porém, não considerou ser possível a exclusão desses valores da base
de cálculo do PIS/COFINS, pois, em seu entendimento, isso só seria possível com a confrontação
desses documentos com os registros contábeis, os quais não teriam sido adequadamente
apresentados:

Vendas canceladas
A despeito da informação “nota cancelada” nas fotocópias às folhas 378/399, não
foram anexados registros contábeis confirmando o alegado cancelamento. Às
folhas 400/485, a impugnante anexou fotocópias do livro razão apenas do período
de janeiro a maio de 2010.
Ressalte-se que na apuração das bases de cálculo dos autos de infração o
autuante considerou os valores da receita bruta informados pela própria
contribuinte nos Dacon, os quais foram espontaneamente apresentados à RFB.
Toma-se como válida a informação prestada pela contribuinte, inexistindo, neste
particular, reparo a se fazer no procedimento do agente do Fisco.

Em seu recurso voluntário, a Recorrente voltou a afirmar que as operações
canceladas teriam sido computadas na base de cálculo utilizada pela fiscalização. Contudo,
limitou-se a trazer a mesma linha argumentativa, no sentido de que os documentos por si trazidos
(notas fiscais juntadas por amostragem e razão de parte do período fiscalizado) já seriam
suficientes para a comprovação de erro no lançamento procedido pela fiscalização:

O erro é manifesto. Não houve a exclusão dos valores referentes a vendas
canceladas. De fato, somando-se a receita bruta utilizada pela fiscalização, chega-
se a um total de R$ 14.799.148,09, ao longo do ano calendário de 2010. Contudo,
dentro desse valor existe R$ 94.655,88 de vendas canceladas. Ou seja, houve um
erro na apuração da base de cálculo das contribuições lançadas de ofício. Em
anexo à impugnação (doc. 03), o contribuinte apresentou notas fiscais canceladas
por amostragem:

Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.255 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731250/2013-16
5

Para demonstrar que essas notas COMPUSERAM a base de cálculo considerada
pela fiscalização, a Recorrente em sua impugnação apresentou as folhas do LIVRO
RAZÃO, doc. 05, da conta 1.1.03.03.0001 – clientes diversos – entre 02/01/2010 e
31/05/2010 (a partir da página 80 do anexo), que mostram a escrituração das
citadas notas fiscais canceladas, bem como o balancete (doc. 05), que comprova
que as receitas de tais notas canceladas compuseram a base de cálculo utilizada
pela fiscalização.

Aprecio.
De início, é necessário pontuar que a mencionada divergência que teria por
fundamento o cancelamento de operações de venda decorre de divergência de informações entre
obrigações acessórias apresentadas pela própria contribuinte – ou seja, as provas em favor do
fisco foram constituídas pela própria empresa –, não se podendo identificar qualquer erro/vício no
lançamento ou no próprio auto de infração.
Portanto, para que fosse possível a redução do valor exigido no auto de infração,
seria necessário que a Recorrente apresentasse esclarecimentos e documentos que justificassem a
divergência entre as obrigações acessórias por si transmitidas, conforme determina o art. 373, inc.
II, do CPC.
No presente caso, bastaria que a contribuinte juntasse a totalidade das notas fiscais
canceladas – e não por amostragem – e, em conjunto, os razões contábeis onde os lançamentos
tributários de cancelamento das operações haviam sido escriturados, recomendação essa, aliás,
que pode ser extraída dos fundamentos adotados pela DRJ para a manutenção do crédito
tributário exigido.
Como não houve a juntada dos documentos exigidos, tem-se que a Recorrente não
se desincumbiu de seu ônus probatório – vício esse que não deve ser resolvido em diligência –
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.255 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731250/2013-16
6
e, por conseguinte, não é possível proceder qualquer exclusão sob o fundamento de
cancelamento das operações.

I.2. – Das retenções não consideradas
Em impugnação, a contribuinte alegou que a fiscalização deixou de considerar
retenções procedidas pelas fontes pagadoras (COFINS: R$ 117.701,84; PIS: R$ 25.502,06), tendo
juntado diversos documentos que comprovariam essa alegação (ex. memórias de cálculo – fls.
486-498) e os valores informados nas seguintes tabelas:

Em sede de julgamento da impugnação, a DRJ reconheceu que a fiscalização não
considerou as retenções para autorizar o abatimento desses valores, o que, supostamente, fez
com base no “Sistema DIRF”, tendo feito menção expressa ao documento constante das fls.
499/500. Todavia, ao assim proceder, validou apenas parcialmente os valores alegados (COFINS:
R$ 73.200,59; PIS: R$ 15.783,54), o que se pode verificar no seguinte trecho do acórdão:

De pronto, destaque-se que na apuração das contribuições devidas a contribuinte
deduziu no Dacon valores relativos a retenções na fonte, tanto na linha referente
a pessoas jurídicas de direito privado, como na linha referente a órgãos,
autarquias e fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
No Termo de Verificação Fiscal, o autuante não fez qualquer comentário a
respeito dos valores retidos; nos demonstrativos de apuração, não os considerou;
e nem mesmo anexou ao processo as respectivas fichas 25A do Dacon. Às folhas
272/295 anexou fotocópias apenas da Ficha 18 – Cálculo da Cofins.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.255 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731250/2013-16
7
A IN RFB no 1.234, de 2012, dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos
efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e
fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais
pessoas jurídicas que menciona, a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de
bens e serviços, bem como sobre a dedução, dos valores retidos, da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
O artigo 9o, com a redação vigente à época dos períodos de apuração ora em
litígio, assim prevê:
Art. 9o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser
deduzidos, pelo contribuinte que sofreu a retenção, do valor do imposto e das
contribuições de mesma espécie devidos, relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir do mês da retenção.
Os valores informados na relação apresentada pela impugnante às folhas 499/500
foram confirmados no sistema DIRF da RFB, e desta forma serão considerados
neste voto, conforme quadro a seguir:

Ao analisar o documento mencionado no acórdão recorrido, o que se pode verificar
é que as informações constantes estão incompletas e que, por esse motivo, não é possível
confirmar se o documento em questão poderia validar créditos superiores àqueles reconhecidos
pela DRJ. A seguir, colaciono um trecho do documento intitulado “Sistema Dirf – Fontes Pagadoras
– Informações Apresentadas em Dirf do ano-calendário”, onde é apontado que os rendimentos
tributáveis para o período (2010) atingiram o total de R$ 5.654.091,70:

Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.255 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731250/2013-16
8

Diante dessa fundada dúvida, firmo aqui o entendimento pela necessidade de
conversão do presente julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal proceda à
verificação das retenções havidas para a contribuinte ao longo do período fiscalizado.
Ao final, deverá ser produzido relatório conclusivo, intimando a Recorrente a se
manifestar acerca do relatório no prazo de 30 dias. Findo o prazo, devolva-se o processo para o
julgamento por esta Turma.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.255 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731250/2013-16
9

Fl. 621
DF CARF MF
Original